Tribunal: STF
Processo: HC 229091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020. Aplicação. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2023, por Ronaldo Figueiredo Brito e outros, em benefício de José Eduardo Gonzales Quintanilha Veras, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.5.2023, desprovido o agravo regimental e mantida decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que não conhecera do Agravo em Recurso Especial n. 2.286.617/RJ, por óbices processuais. 



      2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de três anos de reclusão, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao desprover apelação da defesa, em acórdão com a ementa seguinte (Processo n. 0349753- 20.2015.8.19.0001):



      ‘APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE QUE OBTEVE, PARA SI, VANTAGEM ILÍCITA NO VALOR DE R$ 20.650,00, ME DIANTE FRAUDE, PELA EMISSÃO DE UM CHEQUE PARA SER COMPENSADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA, SUSTANDO-O LOGO EM SEGUIDA, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO, ANTE À AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA.



      APELANTE QUE CONFIRMOU EM SEDE POLICIAL SER O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA LIPMILA AUTOMÓVEIS LTDA, TENDO FIRMADO CONTRATO COM A VÍTIMA VINICIUS PARA RECEBER SEU VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO E, APÓS A VENDA, REPASSAR-LHE O VALOR ACORDADO, ALÉM DE TER ASSINADO O INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA POR SUA EMPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE EMPREENDEU TODOS OS ESFORÇOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU, DA MESMA FORMA QUE A DEFENSORIA PÚBLICA. APELANTE QUE, MESMO TENDO CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL QUE CORRIA CONTRA ELE, PERMANECEU INERTE POR QUASE 03 ANOS, CERTAMENTE OBJETIVANDO GANHAR TEMPO. PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DOLO, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA, QUE DETALHOU A CONDUTA CRIMINOSA DO ACUSADO, BEM COMO PELAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS AOS AUTOS, O QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA, RESTANDO A AUTORIA E O CRIME INQUESTIONÁVEIS. DOLO CONFIGURADO. RECORRENTE QUE APRESENTOU DOIS CHEQUES, SENDO O PRIMEIRO SUSTADO LOGO APÓS A EMISSÃO E O SEGUNDO SEM FUNDOS, ALÉM DE NÃO HONRAR COM TODAS AS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO REALIZADO NA ESFERA CÍVEL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL. RECORRENTE QUE POSSUI INÚMERAS ANOTAÇÕES REFERENTES AO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, TENDO RESSALTADO O JUÍZO SENTENCIANTE QUE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA FOI DE GRANDE MONTA (DEZESSEIS MIL REAIS), O QUE DEMONSTRA QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MERECEM RESPOSTA PENAL MAIS GRAVOSA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA INICIAL EM DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE NÃO SE CONCEDE, POIS INSUFICIENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA, NA FORMA DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DO RECURSO’ (doc. 3).



      3. Rejeitados os embargos declaratórios opostos (doc. 4), a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.286.617/RJ para o Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do recurso, por óbices processuais, tendo a Sexta Turma daquele Tribunal Superior confirmado a decisão, em acórdão com esta ementa:



      ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo as exceções legalmente previstas, a interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do segundo recurso interposto, em razão da preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Agravo regimental desprovido’ (doc. 7).



      4. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na pretensão de trancamento da ação penal, com fundamento no § 5º do art. 171 do Código Penal, apresentada no agravo em recurso especial não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



      Em 9.6.2023, o processo veio-me por distribuição livre.



      5. Essa mesma pretensão já foi objeto de exame pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 212.278/RJ, impetrado pelos mesmos advogados em favor do mesmo paciente, tendo por objeto o trancamento da mesma ação penal questionada neste habeas corpus (Processo n. 0349753-20.2015.8.19.0001). 



      Naquela oportunidade, em 29.8.2022, ao julgar os embargos declaratórios no agravo regimental no Habeas Corpus n. 212.278/RJ, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, embora com ressalva de minha opinião sobre tema, acompanhou o voto do Ministro Dias Toffoli, indeferindo a pretensão da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



      ‘Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Trancamento da ação penal. Estelionato. Ação penal pública condicionada à representação a partir da Lei nº 13.964/19 (‘Pacote Anticrime’). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19. Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Precedentes. Retratação do ofendido após a sentença condenatória. Irretratabilidade da representação após oferecimento da denúncia (art. 25 do CPP). Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de impugnação específica. Agravo não provido. 1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, sendo inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 3. O § 5º do art. 171, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia (HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/11/20). 4. No presente caso, o ofendido manifestou, em 4/1/21, não haver interesse no prosseguimento da ação penal, após, portanto, o oferecimento da denúncia, em 12/8/15. Assim, além de a denúncia ter sido oferecida antes da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), a retratação da vítima foi realizada após a sentença condenatória, não havendo repercussão na continuidade do processo, ainda que tenha havido ressarcimento ao ofendido (art. 25 do CPP: ‘A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia’). 5. Agravo regimental não provido’



      6. Nos termos do caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, ‘serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal’ (incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009). 



      7. Dispondo sobre ‘o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal’, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, ratificando-se a orientação regimental do art. 77-D, reforçando-se a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por conexão ou continência:



      ‘Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



      Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos’.



      8. Aquela resolução permanece vigente, prevalecendo a norma do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pela sua natureza especial, sobre o disposto no § 2º do art. 69 do seu Regimento Interno (por exemplo, habeas corpus n. 168.169). 



      9. Anote-se, ademais, estar-se evidenciado que, na espécie, aguardou-se o trânsito em julgado da decisão referente ao Habeas Corpus n. 212.278/RJ para ingressar com pedido idêntico, em evidente tentativa de manipular-se a distribuição. Essa reiteração de pedidos anteriores, voltada ao direcionamento da distribuição para buscar pronunciamento que lhe seja favorável, parece desconsiderar os princípios da boa-fé e da lealdade processual. 



      10. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para exame da questão relativa à competência para relatoria desta ação.



       Intimem-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. As normativas aplicáveis à distribuição no âmbito desta Corte, as quais, por sua natureza, comportam exegese, têm merecido, quando não exigido, atualização, a exemplo das Emendas Regimentais nº 02/1985, nº 18/2006, nº 38/2010, nº 42/2010, nº 49/2014, nº 54/2020 e nº 56/2020, acompanhadas da edição de instrumentos normativos outros, v.g.a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, além das alterações normativas levadas a efeito pelo legislador ordinário, cuja obra por excelência no tema é o Código de Processo Civil.



      3. Sob tal perspectiva, assume papel de relevo a Resolução nº 706/2020, regramento que, no contexto de aprimorar a “segurança e a transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, adequando “os fluxos de trabalho de distribuição de processos (...) às normas da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil)”, bem como na esteira das decisões da Presidência, “que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (...)”, introduziu no rol de critérios a serem observados na distribuição dos processos, hipóteses em que a prevenção não mais deva ser descaracterizada, verbis:



      “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



      Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”(destaquei)



      4. In casu, a teor do despacho pelo qual submetida a distribuição do presente feito à análise da Presidência desta Casa, “aguardou-se o trânsito em julgado da decisão referente ao Habeas Corpus n. 212.278/RJ para ingressar com pedido idêntico, em evidente tentativa de manipular-se a distribuição. Essa reiteração de pedidos anteriores, voltada ao direcionamento da distribuição para buscar pronunciamento que lhe seja favorável, parece desconsiderar os princípios da boa-fé e da lealdade processual.”, cumpre acionar a excepcional ressalva de que trata o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF nº 706/2020 



      Pelo exposto, à Secretaria Judiciária para a redistribuição do presente habeas corpus, por prevenção ao HC 212.278.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente